Tribunal: TJBA
Processo: 8016125-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016125-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI MAIA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO VITOR SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
BARBARA LUENE SANTANA MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL DE OBRA APOIADA EM PAREDE DO VIZINHO. FISSURAS. REDUÇÃO DO ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO. DANO COMPROVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPERVALORIZAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL EM DETRIMENTO DA PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela apelante em face do apelado, referente a supostas irregularidades construtivas do réu, consistentes em edificação de laje apoiada na parede da autora, causando fissuras e diminuição do espaço para circulação na escada de acesso ao seu imóvel.

2. A valoração equivocada das provas pelo juízo a quo, privilegiando a prova testemunhal em detrimento da prova técnica produzida pelo perito judicial, acarreta nulidade da sentença e impõe sua reforma.

3. O laudo pericial, produzido por especialista nomeado pelo juízo, demonstrou de forma inequívoca que: a) a laje construída pelo réu está apoiada na parede do imóvel da autora; b) há fissuras no imóvel da autora, sobretudo na parte superior das paredes de sustentação da laje; c) o espaço ocupado pela laje reduz consideravelmente o pé direito da escada, dificultando a circulação e impossibilitando, em alguns casos, o transporte de eletrodomésticos e móveis de grande porte.

4. Nos termos do art. 1.277 do Código Civil, o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

5. A prova técnica, produzida por perito imparcial, prevalece sobre a prova testemunhal quando versa sobre questões de engenharia e construção civil, em observância ao princípio da especialidade da prova.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8016125-88.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
VALDECI MAIA DE JESUS
e como Apelado
PAULO VITOR SANTOS BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA